Tribunal: TJSP
Processo: 0012085-69.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Excludente da legítima defesa – Tese desacolhida – Requisitos do artigo 25 do Código Penal desatendidos – Condenação mantida – Recurso improvido.